Tribunal: TJDFT
Processo: 0807645-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI ELEVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. Ainda que não haja comprovação detalhada dos gastos do menor (13 anos), há presunção da necessidade de receber alimentos para suprir suas despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil).
6. O alimentante possui situação financeira bastante favorável: é empresário de grande porte com rendimentos mensais acima da média nacional. Não procedem as alegações do pai de que está em situação de vulnerabilidade, incapaz de arcar com os alimentos nos termos fixados pelo juízo. Na realidade, o que se observa é um esforço do alimentante para ocultar seu patrimônio, a fim de não contribuir, de forma adequada, com o sustento do filho.
7. O valor fixado pelo juízo (5 salários-mínimos) é adequado, porque proporcional à capacidade contributiva do pai e razoável no que diz respeito aos gastos do menor.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.